Tribunal: TJBA
Processo: 0144404-20.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0144404-20.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA BEATRIZ DA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25%. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de concessão do adicional de 25% sobre a aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 45 da Lei 8.213/91. 2. O embargante alegou contradição interna no julgado, apontando que o acórdão teria reconhecido a inexistência de necessidade de assistência permanente com base no laudo pericial (item 7), mas posteriormente teria afirmado o contrário, com base em interpretação das provas (item 10), sem especificar quais provas sustentariam a conclusão diversa. 3. Requereu o acolhimento dos embargos com prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.023 do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado a justificar a interposição de embargos de declaração, bem como se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. No caso, não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a divergência entre a conclusão pericial e a conclusão do colegiado decorre do exercício do livre convencimento motivado, fundado na análise do conjunto probatório. 7. O voto condutor indicou expressamente os elementos que embasaram a superação da conclusão do laudo, como: (i) respostas do perito, que indicaram limitação severa e prejuízo funcional; (ii) idade avançada da autora; (iii) caráter crônico e progressivo das enfermidades; (iv) longa duração da aposentadoria por invalidez. 8. Não se admite a rediscussão do mérito da causa nem o reexame de provas pela via dos embargos de declaração, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido: "Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, tampouco a modificar o julgado por inconformismo da parte com a solução adotada." (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.849.752/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 25/04/2022). 9. Quanto ao prequestionamento, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se admite sua utilização como via para simples manifestação formal, não sendo viável o prequestionamento ficto na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "A invocação de contradição entre a fundamentação técnica pericial e a conclusão do julgado não enseja acolhimento de embargos de declaração quando o acórdão explicita os elementos objetivos que justificam o afastamento do laudo, com base no livre convencimento motivado do julgador." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0144404-20.2009.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA BEATRIZ DA PAIXAO DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 14 de Outubro de 2025.